Tribunal: TJDFT
Processo: 0708122-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0708122-94.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELIO GREGORIO GONZAGA DE LIMA RECORRIDO: CONDOMINIO DO PARKSHOPPING DECISÃO Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a apresentação de declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, bem como documentação que comprove, objetivamente, a alegada hipossuficiência (ex: contracheques, declarações de imposto de renda e carteira de trabalho). Traga a parte autora/recorrente para a devida exibição, em 2 dias, ou recolha as custas e preparo recursal. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora